Tribunal: TJPA
Processo: 0803852-32.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803852-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JUAREZ FERNANDO HOLANDA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803852-32.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB-PA 11.270

AGRAVADO: JUAREZ FERNANDO HOLANDA BEZERRA

ADVOGADO: RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA – OAB/PA 28.148

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO SERASA. SUPOSTO CANCELAMENTO PRÉVIO DO PLANO DE SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado foram suficientemente demonstrados, eis que existe indícios suficientes a corroborar a pretensão da parte autora, em relação ao suposto cancelamento do plano, através da reclamação junto a empresa ré, protocolo nº 20200824000343 (id. 81666850 - Pág. 15); reclamação junto á ANS (id. 81666850 - Pág. 19); reclamação junto a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, que não foi respondida pela empresa demandada (id. 81666850 -Páginas 25 e 29) e; e-mail (id. 81666850 - Pág. 33). Além de não ter a recorrente trazido aos autos a gravação referente ao protocolo informado pelo autor.

2 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (id. 86331579 dos autos originários), sob a égide do CPC, que deferiu pedido de tutela de urgência para que a empresa Agravada providencie a retirada do nome do autor dos cadastros do SERASA e demais órgãos de restrição ao crédito referente aos boletos de junho/2020 e julho/2020, até ulterior determinação do Juízo, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por JUAREZ FERNANDO HOLANDA BEZERRA em desfavor da empresa ora Agravante (Proc. nº 0894410-54.2022.8.14.0301).

Em breve histórico,
nas razões de id. 13074233, a Agravante sustenta o equívoco no interlocutório, alegando que a inclusão é legitima tendo em vista que o Agravado não realizou o cancelamento do plano nos moldes previsto no contrato.

Afirma que a rescisão do contrato por inadimplência dos meses de junho/2020 e julho/2020, tendo a Agravante incluído o nome do agravado devidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido revogar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 13644439 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 14540696.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para excluir o nome do autor, ora agravado, do banco de dados do SPC/SERASA ou de qualquer cadastro restritivo de crédito, pertinentes ao não pagamento da cobrança dos meses de junho e julho de 2020, do contrato de Plano de Saúde, supostamente cancelado pelo autor, até ulterior determinação do Juízo de origem.

Consta da petição inicial a alegação de que o requerente, ora agravado foi usuário da operadora ré e por questões econômicas, requereu via fone o cancelamento do referido plano em maio de 2020, antes do vencimento da fatura e que foi devidamente pago o mês de maio de 2020, para que houvesse o cancelamento, tudo conforme o protocolo n° 20200824000343.

Portanto, verifica-se a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em face do recorrente, tendo em vista que o interlocutório recorrido determinou a simples exclusão do nome do Autor do banco de dados do SPC/SERASA ou de qualquer cadastro restritivo de crédito, relacionadas as faturas dos meses de junho e julho de 2020, ora questionados nos autos.

Note-se que, o autor da demanda originária, ora agravado, não reconhece a origem da cobrança contra si deduzida, de modo que o encargo probatório quanto à existência da concreta relação jurídica que supostamente justificaria a inserção do nome do requerido no rol de inadimplentes é do fornecedor dos serviços, ou seja, do próprio agravante.

Ademais, os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado foram suficientemente demonstrados, eis que existe indícios suficientes a corroborar a pretensão da parte, através da reclamação do autor junto a empresa ré, protocolo nº 20200824000343 (id. 81666850 - Pág. 15); reclamação junto á ANS (id. 81666850 - Pág. 19); reclamação junto a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, que não foi respondida pela empresa demandada (id. 81666850 -Páginas 25 e 29) e; e-mail onde a recorrente afirma que os débitos cobrados são referentes aos vencimentos antes do plano ser cancelado (id. 81666850 - Pág. 33). Além de não ter a recorrente trazido aos autos a gravação referente ao protocolo informado pelo autor.

De igual modo, não existirá prejuízo à agravante com a exclusão do nome do agravado, até porque, se ao final comprovar-se a regularidade da anotação, poderá novamente ser realizada a inscrição.

Por outro lado, o prejuízo no momento é do agravado, já que por ora questionada a regularidade da dívida, e com anotação, estará o mesmo a margem do sistema social de crédito, e com o débito sendo discutido judicialmente.

Neste sentido, se apresenta em favor do autor postulante, a verossimilhança de suas alegações, em especial, os consabidos efeitos deletérios de uma restrição creditícia, uma vez que, em sentido contrário, facilmente, a parte adversa poderia comprovar a relação jurídica e origem dos débitos impugnados pelo requerente, traduzindo a reversibilidade da medida, sem maiores consequências processuais, não havendo motivos, portanto, para postergar a decisão liminar, considerando-se, a toda evidência, os graves efeitos que pendem em desfavor da parte mais fraca na relação, ao menos, até o final deslinde.

De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo resta evidenciado nos autos, em razão dos conhecidos prejuízos decorrentes da natural morosidade processual, colocando em risco o crédito do agravado, que poderá vir a sofrer restrição, caso seu nome seja mantido nos bancos de dados de proteção ao crédito.

Portanto, a manutenção do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito efetivamente lhe causará prejuízos de difícil reparação, diante do abalo em seu crédito no comércio local, principalmente considerando-se que a exclusão não afetará o suposto crédito que o agravante porventura tenha, não representando, portanto, nenhum prejuízo ao credor.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023